Tribunal: STF
Processo: HC 272436
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. ROUBO. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM ESQUIZOFRENIA. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR INTERNAÇÃO PROVISÓRIA COMPULSÓRIA. ART. 319, VII, DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.  DENEGAÇÃO DA ORDEM. 

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.048.126/SP.

2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 28/07/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal (roubo).  O Juízo de origem homologou o flagrante e converteu a custódia em prisão preventiva, determinando, ainda, acompanhamento psiquiátrico especializado e instauração de incidente de insanidade mental (e-doc. 2, p. 68).

3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça paulista concedeu parcialmente a ordem para substituir a prisão preventiva por internação provisória compulsória, prevista no art. 319, VII, do Código de Processo Penal, recomendando, ainda, urgência na tramitação do incidente de insanidade mental (e-doc. 2, p. 20). 

4. Inconformada, a defesa impetrou o habeas corpus perante o STJ, resultando, ao final, o ato ora impugnado. 

5. No presente habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, a ilegalidade da manutenção da internação provisória compulsória. Alegam que o paciente é portador de esquizofrenia grave, faz uso contínuo de medicação psiquiátrica e agiu sob influência de alucinações auditivas típicas de surto psicótico, circunstâncias que afastariam sua culpabilidade e demonstrariam a necessidade de tratamento médico, e não de segregação cautelar. Argumentam que o paciente é primário, possui residência fixa, apoio familiar e não praticou violência física contra a vítima, sendo desproporcional a manutenção da medida extrema. A defesa afirma, ainda, que a decisão impugnada estaria fundada em elementos genéricos e em registros policiais antigos, sem demonstração concreta de periculosidade atual, sustentando a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente tratamento psiquiátrico ambulatorial supervisionado. Aduz que a manutenção da internação provisória equivaleria à antecipação indevida de medida de segurança, em afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana, da presunção de inocência e da excepcionalidade das prisões cautelares.

6. Buscam, liminarmente, a revogação imediata da internação provisória, com a expedição de alvará de soltura e aplicação de medidas cautelares diversas, especialmente submissão a tratamento psiquiátrico. No mérito, pleiteiam a confirmação da ordem, para assegurar ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade.

É o relatório. 

Decido. 

7. Os contornos da impetração revelam que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar o Habeas Corpus, concluiu que, embora a prisão preventiva estivesse suficientemente fundamentada (e-doc. 2, p. 29), o regime de segregação em estabelecimento prisional comum não se mostrava adequado às condições pessoais do paciente, diagnosticado com esquizofrenia. Nesse contexto, concedeu parcialmente a ordem para substituir a prisão preventiva por internação provisória compulsória, nos termos do art. 319, VII, do Código de Processo Penal, recomendando, ainda, urgência na tramitação do incidente de insanidade mental instaurado na origem.

8. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, reputou inexistente qualquer ilegalidade manifesta na solução adotada pela Corte estadual, assentando que a internação provisória encontrava-se adequadamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente a gravidade concreta do delito, o histórico de múltiplas ocorrências policiais, o descumprimento anterior do tratamento psiquiátrico e a necessidade de aguardar a conclusão do incidente de insanidade mental. Eis os principais trechos do pronunciamento:

“(...) No caso concreto, o Tribunal de origem fundamentou adequadamente a necessidade da internação provisória, conforme se depreende do acórdão proferido pela 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo que consignou extensamente os fundamentos que amparam a medida excepcional. Extrai-se do voto condutor do acórdão estadual, às fls. 22/29, os seguintes fundamentos que merecem transcrição literal:
(...) 

No caso em tela, há evidências bastantes de autoria e materialidade. Não obstante, em que pese haver indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, impõe-se, in casu, a concessão parcial da ordem. Com efeito, segundo informações constantes dos autos, o paciente está sendo processado como incurso no artigo 157, “caput”, do Código Penal. Em que pese a gravidade do delito imputado ao paciente, não se pode deixar de considerar o fato de, conforme ressaltado pela Procuradoria Geral de Justiça, muito embora não tenha sido concluído ainda o incidente de insanidade mental, importante ressaltar que os documentos acostados aos autos (fls. 32/33), indicam que o ora paciente apresenta um quadro de esquizofrenia e, portanto, no caso concreto, a prisão preventiva poderá ocasionar prejuízos à sua saúde. Outrossim, ressalte-se que o paciente está recebendo atendimento, conforme pode se observar das informações prestadas pelo Centro de Detenção Provisória de Caiuá (fls. 113/116 dos autos originários): 
“...O senhor Gabriel Valentino Cardoso Meireles, relatou na Entrevista Admissional de Saúde fazer uso de medicamento controlado, e já tem diagnóstico prévio de esquizofrenia conforme consulta com psiquiatra em 04/08/2025 em CDP II de Pacaembu, em uso regular e constante de HALDOL 5mg, Clorpromazina 25mg, Clonazepam 2mg e Haldol Decanoato com aplicação IMmensal. Recebe diariamente os medicamentos psicotrópicos e tem bom convívio no pavilhão habitacional. Esteve em consulta médica na enfermaria, na data de 18/08/2025, conforme relato médico o paciente apresenta melhora em seu quadro clínico com o uso de medicação diária, nega alucinações, nega alteração do apetite e hiporexia, e nega distúrbio do sono. Ressaltamos que, o paciente foi encaminhado para CAPS I de Presidente Venceslau, e tem consulta agendada para dia 01/10/2025 para dar continuidade e acompanhamento médico psiquiátrico e terapêutico singular. O paciente estará em acompanhamento médico e da equipe de saúde desta unidade sempre que for necessário e solicitado para atender suas demandas e demais particularidades de saúde”. 
Portanto, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto e a demonstração de que o paciente, de fato, apresenta quadro de esquizofrenia, revela-se suficiente a imposição das medidas cautelares diversas da prisão. Ressalte-se, por oportuno, que, conforme bem assinalou a douta Procuradoria Geral de Justiça, as perícias realizadas pelo IMESC demandam extenso lapso temporal para serem realizadas e concluídas. Assim, uma vez comprovado nos autos que o paciente sofre de grave doença e que o ambiente da prisão pode acarretar sérios prejuízos à sua saúde mental, necessitando de tratamento especial, mostra-se possível a internação provisória, mesmo que o exame de insanidade mental ainda não tenha sido concluído. (...) Uma vez que o incidente de insanidade mental ainda não foi concluído e que o ora paciente cometeu delito grave, cuja prisão preventiva foi decretada pela autoridade coatora de forma suficientemente fundamentada, se mostra adequada a manutenção do paciente em regime de internação provisória compulsória, prevista no artigo 319, inciso VII, do Código de Processo Penal. 
Diante do exposto, pelo meu voto, CONCEDE-SE PARCIALMENTE A ORDEM para determinar a internação provisória de GABRIEL VALENTINO CARDOSO MEIRELES, com a recomendação de urgência na tramitação do incidente de insanidade mental. Comuniquem-se o Juízo de Origem com urgência." (fls. 22 /29).
Ademais, não se pode desconsiderar que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva destacou que o dossiê da pessoa de fls. 21/23 demonstra múltiplas ocorrências policiais desde 2011, evidenciando contumácia delitiva e periculosidade do agente, o que justifica a necessidade de medida cautelar restritiva da liberdade para garantia da ordem pública, conforme consignado à fl. 67. Esse histórico de envolvimentos anteriores com a prática de ilícitos, aliado ao descumprimento do tratamento psiquiátrico e à mudança de comportamento relatada pela genitora, demonstra que a liberdade pura e simples com tratamento ambulatorial seria insuficiente para acautelar a ordem pública e garantir a própria integridade do paciente.” (e-doc. 7; grifos nossos)	

9. Veja-se, no que interessa, o seguinte trecho da ementa do acordão impugnado: 

“(...) 
6. A internação provisória foi fundamentada na gravidade concreta do delito, na periculosidade social do paciente e na insuficiência do tratamento ambulatorial anterior, conforme elementos concretos extraídos dos autos, em obediência ao art. 13 da Resolução n. 487/2023 do CNJ. 
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a adequação da medida de segurança de internação quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a periculosidade social do agente, a gravidade do delito e a insuficiência do tratamento ambulatorial. 
8. A substituição da internação provisória por tratamento ambulatorial demandaria revaloração das circunstâncias fáticas que fundamentaram a decisão do Tribunal estadual, providência inviável na via estreita do habeas corpus. 
9. Não se vislumbra flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada, que está devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 
10. A decisão do Tribunal estadual considerou o histórico de múltiplas ocorrências policiais, o descumprimento anterior do tratamento psiquiátrico e a necessidade de aguardar a conclusão do incidente de insanidade mental, justificando a manutenção da internação provisória.” (e-doc. 6; grifos nossos) 

10. Conforme se observa, embora a condição mental do paciente e sua respectiva imputabilidade somente possam ser atestadas conclusivamente ao término do incidente de insanidade mental e mediante pronunciamento definitivo do juízo processante, os elementos constantes dos autos recomendam que as respostas processuais penais provisórias sejam orientadas pelas balizas próprias de uma possível medida de segurança. Não se trata, por evidente, de presumir a inimputabilidade do acusado, mas de reconhecê-la, em juízo estritamente cautelar, como hipótese plausível à vista dos fortes indícios de comprometimento psíquico revelados nos autos, compatibilizando-se, assim, as exigências de proteção da coletividade com a situação pessoal do paciente.

11. Estabelecidas tais premissas, observo que as instâncias ordinárias levaram em consideração que o regime de segregação do paciente, sob a forma de prisão provisória em estabelecimento prisional comum, não se revelou a solução mais adequada ao caso concreto. Também ficou assentado, contudo, que a soltura irrestrita do paciente, desacompanhada de qualquer medida de contenção, igualmente não se mostraria solução adequada ao caso concreto. Isso porque os elementos coligidos nos autos indicam histórico de descontinuidade do tratamento psiquiátrico, episódios anteriores de alteração comportamental e possível risco de reiteração de condutas socialmente lesivas, circunstâncias que, ao menos em juízo cautelar, justificam a adoção de providência intermediária apta a resguardar simultaneamente a ordem pública, a integridade do próprio paciente e a necessidade de acompanhamento terapêutico especializado.

12. Embora não se possa, desde logo, afirmar tecnicamente a periculosidade do acusado — assim entendida a efetiva possibilidade de repetição de condutas criminosas futuras, cuja aferição demanda complexo juízo clínico-pericial —, o fato é que o conjunto indiciário atualmente disponível revela quadro psíquico sensível, associado a episódio concreto envolvendo prática de delito cometido mediante grave ameaça, abandono do tratamento médico anteriormente prescrito e registros pretéritos de ocorrências policiais. Nesse cenário, a adoção cautelar da internação provisória mostra-se medida juridicamente idônea e proporcional.

13. Observou-se, ademais, o figurino legal expressamente previsto para hipóteses de internação cautelar de acusado possivelmente inimputável, nos termos do artigo 319, VII, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 12.403/2011:

“Art. 319: São medidas cautelares diversas da prisão: 
(...) 
VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável e houver risco de reiteração.”

14. Conforme já decidiu esta Suprema Corte, em caso similar, nos termos do voto da e. Ministra Rosa Weber:  

“(...) inobstante o dispositivo legal esteja catalogado como “medida cautelar diversa da prisão”, sinalizando uma alternatividade por parte do aplicador da norma, compreendo que essa substituição é impositiva em casos de juízo cautelar de inimputabilidade, em respeito à individualização das sanções penais prevista no artigo 5º, XLVI, da CF, de todo aplicável às medidas de segurança. 
E arremato afirmando que embora o dispositivo mencionado também sugira que a substituição depende de conclusão pericial definitiva da inimputabilidade, isso não exclui a possibilidade de juízo cautelar pela autoridade judicial, como o que ora faço, independentemente do laudo definitivo estar acostado aos autos, sobretudo porque, ao fim e ao cabo, a declaração de inimputabilidade é um ato judicial que, no modelo vigente, sequer se vincula às conclusões da perícia (artigo 182 do CPP e artigo 436 do CPC).” 
(HC nº 125.370/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19/05/2015, p. 03/08/2015; grifos nossos) 

15. Ademais, alcançar conclusão diversa quanto à necessidade e adequação da internação provisória demandaria, inevitavelmente, o revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, providência sabidamente inviável na via estreita do habeas corpus. Afinal, a pretensão defensiva pressupõe nova valoração de elementos concretos já examinados pelas instâncias antecedentes — tais como o histórico clínico do paciente, o alegado descumprimento anterior do tratamento psiquiátrico, os registros pretéritos de ocorrências policiais e o grau de suficiência do tratamento ambulatorial —, matérias cuja reapreciação extrapola os limites cognitivos do writ constitucional. 

16. Com efeito, repiso o que foi destacado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a substituição da internação provisória por tratamento ambulatorial demandaria revaloração das circunstâncias fáticas que fundamentaram a decisão do Tribunal estadual, providência inviável na via estreita do habeas corpus”.

17. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, nos termos do art. 192 do RISTF. 

Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator